Tribunal: TJMT
Processo: 1024672-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024672-38.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
AGRAVADA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024672-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ADEZUITA MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 408.747.102-00 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (AGRAVADO), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025846-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADEZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

AGRAVADA:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
ADEZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
, contra
a decisão proferida pelo Juízo da
9a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
no.
1036409-12.2024.8.11.0041
,

ajuizada em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
,
indeferiu o

pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para,

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC (Id. 166886182, autos originários).

Inconformada, a agravante declara que restou comprovada sua hipossuficiência financeira, vez que recebe mensalmente o valor de R$1.068,67 (um mil e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Assegura que o indeferimento do benefício da justiça gratuita não pode ser usado como espécie de sanção para àquele que optou pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial Cível.

Assevera a
inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Desta maneira, fica claro que, diante da situação exposta nos presentes autos, a gratuidade da justiça deve ser concedida a agravante, permitindo-lhe o exercício de seu direito constitucional de defesa.

Diante do exposto, requer a reforma da r. decisão agravada e consequente concessão do pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 11/09/2024, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 239206174.

A parte agravada apresentou contraminuta, em que pede o desprovimento do recurso (Id. 245802181).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADEZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça vindicada nos autos de origem.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Nessa esteira, deve a parte comprovar, através da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Pois bem
. Analisando detidamente os fólios, visualiza-se que a autora agravante juntou aos autos
a declaração de hipossuficiência, bem como a
declaração fornecida pelo INSS, dando conta de que o valor bruto do benefício recebido no último mês é de R$1.068,67 (mil, sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Além disso, infere-se que a peça e ingresso também foram acostados demonstrativos (Históricos de Créditos) dos valores retirados de sua conta relativos aos empréstimos, tidos por ilegais e discutidos na ação de origem
, o que pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família (
Id. 236784177
).

Dessa forma, entendo que os documentos apresentados pela recorrente se mostram suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Nessa senda,
vejo que o risco de dano grave e de difícil reparação autoriza a concessão da medida pleiteada, uma vez que, caso contrário, há possibilidade de cancelamento da distribuição do processo, assim como a sua extinção, cerceando o direito constitucionalmente previsto de acesso ao Judiciário (artigo 5o, inciso LXXIV).

Logo, pressupõe a sua condição de hipossuficiência.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RENDA MÍNIMA - REFORMA DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Taina Augusta Rodrigues Machado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante, beneficiária do INSS com renda mensal de R$ 845,64, alega incapacidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC, considerando sua renda e o endividamento alegado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, a assistência jurídica gratuita é devida àqueles que comprovam insuficiência de recursos. 4. A presunção de insuficiência para pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pessoa natural que comprova renda insuficiente para arcar com as custas processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.”
(N.U 1024009-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024